Tribunal: TJES
Processo: 5005221-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005221-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRIGORIFICO HAROLDO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA NA MODALIDADE INTERNA DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal, ao fundamento de prescrição e ausência de comprovação de grupo econômico e de abuso da personalidade jurídica. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando ausência de inércia da Fazenda Pública e falta de enfrentamento de elementos probatórios indicativos de confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de argumentos relacionados à prescrição e à configuração de grupo econômico; (ii) verificar se há contradição interna no julgado ou mera insurgência contra a conclusão adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre estes e a conclusão adotada.
5. A alegação de contradição baseada na divergência entre o entendimento do órgão julgador e a interpretação da parte acerca dos fatos dos autos não se enquadra na hipótese legal de cabimento do recurso.
6. O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à prescrição e à ausência de demonstração dos requisitos necessários ao redirecionamento da execução fiscal.
7. Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte recorrente, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos.
8. Evidencia-se que o embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando a alegada contradição não é interna ao julgado, mas decorre do inconformismo da parte com a conclusão adotada.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não acolha a tese defendida pela parte.

3.

A divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação da parte acerca dos fatos e provas não configura vício sanável por embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal, diante do reconhecimento da prescrição e da ausência de demonstração suficiente dos pressupostos autorizadores da responsabilização de terceiros.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, mas morosidade judicial, bem como que não foram devidamente analisados os elementos fáticos e probatórios indicativos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, nem ao reexame da valoração jurídica conferida pelo órgão julgador aos fatos e às provas constantes dos autos.

No caso concreto, o Estado do Espírito Santo sustenta haver contradição no acórdão embargado, porque a conclusão adotada não corresponderia, em sua ótica, ao conjunto fático-processual revelado nos autos, especialmente no que concerne à alegada ausência de inércia da Fazenda Pública e à existência de elementos indicativos de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Todavia, a insurgência não evidencia verdadeira contradição interna do julgado.

Como de curial sabença, a contradição suscetível de correção por meio de embargos declaratórios é a denominada de “interna”, isto é, aquela verificada entre as proposições do próprio decisum, quando seus fundamentos se mostram inconciliáveis entre si ou quando a conclusão destoa logicamente das premissas adotadas. Não se confunde, por conseguinte, com a alegada discrepância entre o entendimento firmado no acórdão e a interpretação que a parte recorrente extrai dos fatos do processo. Essa última hipótese traduz, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, a ser veiculado pela via recursal adequada, e não pelos aclaratórios.

É precisamente o que se verifica na espécie. O embargante afirma existir contradição, mas não aponta incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão. O que se observa é a pretensão de infirmar o convencimento já externado pelo órgão julgador, substituindo-o por nova leitura dos elementos já apreciados. Tal providência, contudo, extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Também não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado, conforme se extrai da própria narrativa do recorrente, examinou os fundamentos centrais da controvérsia, notadamente a ocorrência da prescrição quanto ao redirecionamento e a ausência de demonstração bastante dos requisitos aptos a autorizar a extensão da execução a terceiros. O fato de o pronunciamento judicial não ter acolhido a tese sustentada pelo Estado, ou de não ter atribuído aos elementos probatórios o alcance por ele pretendido, não autoriza concluir pela existência de omissão.

A propósito, não está o julgador obrigado a rebater, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos expendidos pela parte, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha, de modo suficiente, as razões de seu convencimento. Os embargos de declaração não se prestam a compelir o órgão julgador a rejulgar a causa sob a ótica defendida pelo recorrente.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda presentes os vícios previstos no art. 1.022 do diploma processual.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para acolher as razões recursais, porquanto o embargante, a pretexto de sanar contradição e omissão, busca, em realidade, rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer vício interno apto a legitimar o manejo dos aclaratórios.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
nego-lhes provimento
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.